Tribunal: TJDFT
Processo: 0013285-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de ofício enviado pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 16401550). Foi noticiada a regular habilitação dos requerentes MARIANGELA PALIS HORTA, MARCELO PALIS HORTA, JULIANA PALIS HORTA DA SILVA e MARIANA PALIS HORTA como sucessores do credor originário MÁRCIO PALIS HORTA. Estão ausentes, entretanto, informações essenciais ao adimplemento da presente requisição. Oficie-se a 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em resposta ao ofício de ID 16401549, solicitando que seja especificado o quinhão correspondente a cada sucessor. Em atenção a observação verificada no ofício em questão, informo que o presente precatório (PCT 0013285-98.2017.8.07.0000) corresponde a numeração única 0079970-41.2004.8.07.0001 no juízo de origem. Obtida a resposta do Juízo Fazendário, retornem os autos conclusos para análise. Confiro ao presente despacho força de ofício. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Brasília, 1 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto